Tribunal: TJDFT
Processo: 0746235-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746235-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SANDRA GORAYEB D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de salário dos executados, proferida na ação ordinária no processo n. 0746235-12.2023.8.07.0000 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). O pedido liminar foi parcialmente deferido. Em contrarrazões (id 53115414), a agravada peticiona para que seja o agravo "sobrestado, em virtude de existir outra ação em grau de recurso, onde se definirá o que realmente a executada está devendo ao Banco." Juntou alguns documentos. Assim, intime-se o agravante para se manifestar sobre a petição e documentos juntados, nos termos do Código de Processo Civil, art. 10, 436 e 437, § 1o. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator